Tribunal: TJSP
Processo: 2284110-74.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Autora que busca a revisão do julgado, sob a alegação de violação ao disposto no artigo 966, incisos V e VIII, do CPC (violação manifesta de norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos). Inocorrência. Questões que foram devidamente analisadas no Acórdão que se busca rescindir. Impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Precedentes

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Autora que busca a revisão do julgado, sob a alegação de violação ao disposto no artigo 966, incisos V e VIII, do CPC (violação manifesta de norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos). Inocorrência. Questões que foram devidamente analisadas no Acórdão que se busca rescindir. Impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Inadequação da via eleita. Indeferimento da inicial. PROCESSO EXTINTO sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I e 330, I, ambos do Código de Processo Civil.